Tribunal: TJPA
Processo: 0804830-72.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804830-72.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CAIO COUTO SILVA

AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ATRIBUIÇÃO DA NOTA FINAL. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para permitir ao candidato, eliminado em fase de prova discursiva, o prosseguimento nas etapas subsequentes de concurso público, sob a alegação de ausência de motivação nos critérios de correção e dedução de pontos por erros de grafia e morfossintaxe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, frente à suposta ausência de motivação por parte da banca examinadora na atribuição da nota da prova discursiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela provisória exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

4.

Não há elementos que demonstrem, de forma inequívoca, a irregularidade alegada quanto à correção da prova discursiva, considerando que a banca examinadora apresentou justificativas no espelho de correção e que os critérios de avaliação estavam previstos no edital do concurso.

5.

O Poder Judiciário deve limitar-se à análise da legalidade do ato administrativo, sendo-lhe vedado adentrar no mérito da correção da prova ou reavaliar aspectos técnicos, em respeito ao princípio da separação dos poderes.

6.

A ausência de prova inequívoca sobre a ilegalidade da correção da prova discursiva afasta o deferimento de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A atribuição de notas em provas discursivas de concurso público, quando fundamentada em critérios previstos no edital e acompanhada de espelho de correção, não caracteriza violação aos princípios da legalidade ou da motivação.
2. A revisão de atos administrativos pelo Poder Judiciário restringe-se à legalidade, sendo vedada a análise do mérito das decisões da banca examinadora.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Provisória Recursal, interposto por CAIO COUTO SILVA em face do CEBRASPE- CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0818280-52.2024.8.14.0301, contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de antecipação de tutela.

Na origem, o agravante, ora autor da ação, narra que participou do CONCURSO PÚBLICO PARA O INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (CFO), EDITAL Nº 1 – PMPA CFO/PM, organizado pela requerida, porém foi desclassificado na fase da Prova Discursiva, por não atingir a pontuação mínima de 15 pontos.

Aduz que a ré não esclareceu e/ou motivou os pontos subtraídos do autor, e defende que não cometeu os referidos erros gramaticais.

Dessa forma, requer a título de tutela de urgência a determinação de que o autor participe das demais fases do certame até que seja devidamente fundamentada a sua nota na prova discursiva.

O juízo a quo, em sede liminar, indeferiu o pedido de tutela provisória, nos seguintes termos:

“Assim, na ausência de um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, INDEFIRO o pedido de liminar do requerente. Cite-se a parte requerida, para que, querendo, apresente contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 335, III, c/c art. 231, e §1º, todos do CPC.

Defiro o pedido de justiça gratuita.”

Inconformado, o Agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento (ID 18739301) pugnando pela reforma da decisão, alegando que a banca estaria ferindo princípios como o da razoabilidade, proporcionalidade e da motivação, haja vista que quando publicado o espelho provisório da Prova Discursiva, teria obtido o total de 16,50 pontos na nota de conteúdo, e, após, mediante resultado definitivo, a banca, considerados possíveis erros de grafia e morfossintaxe, teria descontado 2,6 pontos o impossibilitando de seguir para as próximas etapas, uma vez que o mínimo para aprovação na etapa em questão seriam 15 pontos.

Alega que a banca apresentou a nota final da parte autora com ausência de motivação e justificativa por parte da comissão avaliadora.

Ademais, narra que as provas juntadas seriam robustas e não deixariam margem para que houvesse qualquer dúvida quanto aos direitos pleiteados; que o STF e STJ possuem diversos precedentes em igual sentido, possibilitando ao Poder Judiciário a anulação de questões objetivas e subjetivas de concurso público, perante ilegalidades; bem como os obstáculos que impossibilitam o agravado de prosseguir no certame pode lhe causar prejuízos irreparáveis.

Em Decisão Monocrática de ID. 19316536, a D. Relatoria indeferiu o pedido liminar de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões em ID. 19776640, corroborando a ausência dos requisitos para deferimento da liminar ao agravado, além de afirmar que qualquer discordância com os dispositivos editalícios, inclusive com os critérios de prova discursiva, deveriam ter sido objeto de impugnação do edital em momento oportuno.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público manifestou-se pelo Conhecimento e Desprovimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor dos artigos. 1.015 a 1.017, do CPC, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise.

DO MÉRITO

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Ora, sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

CPC, Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo "probabilidade de direito" deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados, tal como ocorre com as lesões aos direitos da personalidade,
v.g
, a honra, a integridade moral, o bom nome, entre outros.

Como se sabe, para a concessão do pedido de tutela de urgência são necessários a presença simultânea dos requisitos autorizadores mencionados acima. Assim, o cerne do presente recurso se restringe tão somente a analisar, se, no caso concreto, estão presentes ou não os requisitos legais que autorizariam o deferimento da tutela antecipada pelo Juízo
a quo.

Demais questões que dizem respeito ao próprio mérito da causa não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, isso porque este Egrégio Tribunal, só detém de competência para analisar os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória: probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Após análise detida dos autos de origem e dos documentos neste recurso, constato
que a irresignação do agravante não merece prosperar, como passo a demonstrar.

Na hipótese dos autos, verifica-se que,
ao ser publicado o espelho definitivo da prova discursiva, o candidato obteve uma nota no conteúdo suficiente para assegurar sua classificação nas fases subsequentes do concurso. Contudo, devido aos descontos aplicados pela banca examinadora, que considerou supostos erros de grafia e morfossintaxe na redação, o agravante acabou ficando abaixo da pontuação mínima necessária para prosseguir no certame, sem que lhe fosse esclarecido de forma objetiva o motivo das deduções realizadas.

Ora, de acordo com a jurisprudência pátria, para que o ato administrativo seja válido, no que diz respeito à apresentação do espelho e prova discursiva em concurso público, a sua motivação deve ser explícita, clara e congruente, devendo os descontos apontados no espelho serem devidamente justificados e fundamentados pela comissão avaliadora, sob pena de nulidade.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. RECURSO ADMINISTRATIVO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM A ATRIBUIÇÃO RESPECTIVA DOS PONTOS. NULIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO, CONFIANÇA LEGÍTIMA DO ADMINISTRATO E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes. Inteligência do art. 50, § 1.º, da Lei n. 9.784/1999" (RMS 59.024/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 08/09/2020). 2. Sob esse aspecto, demonstrada a inexistência dos erros apontados no espelho de correção da prova, caberia à Administração não só o provimento do recurso quanto ao ponto, o que foi efetivamente feito, mas também a retirada da marcação dos respectivos erros, com a devida atribuição da pontuação respectiva, sendo certo que a ocorrência de eventual erros em outros pontos da prova não podem servir como justificativa para a não alteração da pontuação impugnada no recurso, sob pena de ofensa aos postulados legais invocados pela recorrente e aos princípios da motivação, da confiança legítima do administrado e da vedação do comportamento contraditório. Precedentes: AgInt no RMS 62.372/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24/09/2020; EDcl no RMS 48.678/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 08/03/2017; AgRg no AREsp 500.567/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/08/2014; AgInt no REsp 1.472.899/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/10/2020. 3. Recurso especial parcialmente provido, para determinar seja atribuída à recorrente a pontuação relativa à questão 3 da prova discursiva 3 do concurso em questão, com o consequente reposicionamento e, se for o caso, prosseguimento das demais fases do certame.

(STJ - REsp: 1907044 GO 2020/0313950-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021)

No caso em tela, conforme se verifica no caderno processual, no documento de resposta ao candidato (ID 18739310), nota-se que a banca, em recurso administrativo, fundamentou e apontou os erros cometidos pelo agravante.

Assim, c
onsiderando que foi disponibilizado um espelho prévio da prova em relação ao conteúdo das respostas discursivas e que o edital, em seu item 9.16.7.4, especifica os critérios de correção da prova discursiva, incluindo os descontos previstos para erros de natureza gramatical apontados pela banca organizadora, entendo que a Administração Pública, ao menos em sede de cognição sumária, não transgrediu o princípio da legalidade nesse aspecto.

É fundamental destacar que ao Poder Judiciário cabe a revisão de atos administrativos apenas no que se refere aos aspectos de legalidade, sendo vedado, em observância ao princípio da separação dos poderes, ingressar na análise de aspectos meritórios das decisões administrativas.

Acrescento que a contratação de uma professora particular expert no assunto, não faz prova inconteste de que houve erro na correção pela banca, ou seja, não é prova inequívoca suficiente para deferimento de antecipação de tutela. Se fosse o caso de nova atribuição de nota, ainda assim, caso ultrapassada a questão de legalidade, necessitaria de acurada dilação probatória.

Dessa forma, concluo que o recurso interposto por Caio Couto Silva não merece provimento, diante da ausência dos requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada.

Pelo exposto,
conheço do recurso de Agravo de Instrumento, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão proferida pelo juízo a quo em sua integralidade, até o posterior julgamento de mérito, nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/02/2025